Tribunal: TJBA
Processo: 8008027-15.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008027-15.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ AVELINO BEZERRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. DECADÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTÔNIO LUIZ AVELINO BEZERRA contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8008027-15.2023.8.05.0000, reconheceu de ofício a decadência do direito invocado pelo impetrante, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A parte agravante sustenta que não se aplica o reconhecimento da decadência, por entender que se trata de relação de trato sucessivo, em que o prazo para impetração se renovaria mês a mês, em razão de suposto pagamento a menor de gratificação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o ato de transferência do agravante para a reserva remunerada configura ato único de efeitos concretos — atraindo o prazo decadencial de 120 dias do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 — ou se seria hipótese de trato sucessivo, passível de impetração renovada a cada pagamento, afastando-se a decadência. III. Razões de decidir 3. O ato administrativo impugnado, qual seja, a transferência do impetrante para a reserva remunerada, é ato único de efeitos concretos, consumando-se com sua publicação no BGO nº 023, em 03/02/2021. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que atos que ensejam aposentadoria ou transferência para a inatividade possuem natureza de ato único, sendo inaplicável a tese do trato sucessivo (AgRg no RMS 49.665/BA; RMS 38.474/GO; AgRg no RMS 27.873/MT). 5. A impetração do mandado de segurança somente ocorreu em 06/03/2023, ultrapassando o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. 6. Correta, portanto, a decisão que reconheceu de ofício a decadência e extinguiu o feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ato administrativo de transferência para a reserva remunerada configura ato único de efeitos concretos, iniciando o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 a partir da ciência do interessado. 2. Não se aplica a teoria do trato sucessivo a hipóteses de aposentadoria ou transferência para inatividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.665/BA; RMS 38.474/GO; AgRg no RMS 27.873/MT. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8008027-15.2023.8.05.0000 em que foi interposto o presente AGRAVO INTERNO, em que figuram como agravante ANTÔNIO LUIZ AVELINO BEZERRA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 04 de dezembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2o GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator